Tribunal: STF
Processo: ARE 1346920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL TEMPORÁRIO SOBRE O ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL — FEEF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO. Apelo da sentença que denegou a segurança pretendida, por entender exigível o percentual instituído pelo FEEF, não se vislumbrando direito líquido e certo a ser amparado. 1. O adicional temporário de imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela lei n 2 7.428/16, não criou um novo tributo. Tal compêndio nada mais fez do que modificar a maneira de apuração do ICMS, sem promover qualquer alteração na situação descrita em lei como elemento caracterizador da incidência daquele tributo. Isso foi sinalizado pelo Egrégio Órgão Especial quando, por maioria, não ratificou a liminar que havia sido anteriormente deferida na Representação de Inconstitucionalidade n° 0063240-02.2016.8.19.0000. 2. O referido diploma legal também foi objeto da ADI n° 5.635, perante o STF, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, que também indeferiu a liminar ali requerida. 3. A análise das outras questões relativas à violação de disposições constitucionais, será feita quando do julgamento do mérito das representações supramencionadas, por conta da cláusula de reserva inserida no art. 97 da Constituição da República de 1988. 4. Os documentos anexados a presente demanda não foram hábeis a demonstrar que os associados do apelante se enquadram na exceção prevista no art. 178, caput, CTN. 5. Firme é o posicionamento da Excelsa Corte no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as regras que apenas modificam o prazo para pagamento do tributo. 6. Não há que se cogitar de direito líquido e certo a ser garantido nessa sede mandamental. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 145; 146; 147; 148; 149; 150, III, alíneas "b" e "c"; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 165, § 9°; 167, IV; 195, § 4° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como já dito em sede do agravo de instrumento manejado nesses autos, certo é que o adicional temporário de imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela lei nº 7.428/16, em seu art. 2º, não criou um novo tributo. Na realidade, tal compêndio nada mais fez do que modificar a maneira de apuração do ICMS, sem promover qualquer alteração na situação descrita em lei como elemento caracterizador da incidência daquele tributo, qual seja, a realização de operações concernentes à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, nos moldes do art. 155, inc. II, CRFB. 



    (...)



    Ademais, as cópias dos documentos anexados a presente demanda não foram hábeis a demonstrar que os associados do apelante se enquadram na exceção prevista no art. 178, caput, CTN. No mais, o art.4º, parágrafo único, da lei sob comento, prevê a prorrogação do prazo para a fruição do benefício ou incentivo fiscal concedidos atualmente pelo período necessário ao ressarcimento do montante recolhido em favor do FEEF. E firme é o posicionamento da Excelsa Corte no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as regras que apenas modificam o prazo para pagamento do tributo, como se verifica pelo teor da seguinte ementa: 



    (...)



    A lei que instituiu o adicional goza de presunção de constitucionalidade que o recorrente não conseguiu afastar, e que ainda não foi desconsiderada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, nem tampouco pela Suprema Corte. Nessa senda, e por tudo o que acima foi exposto, não há que se cogitar de direito líquido e certo a ser garantido nessa sede mandamental.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente